Tribunal: TCU
Processo: 022.191/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18524/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 4646/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma que: Item 3: Onde se lê : "3. Responsáveis: Regina Helena de Miranda (XXX.632.928-XX); Roseli Silvestre Donato (006.857.768- 08); Solange Aparecida Espalaor Ferreira (XXX.166.648-XX) ". Leia-se: "3. Responsáveis: Regina Helena Miranda da Fonseca (XXX.632.928-XX); Roseli Silvestre Donato (006.857.768- 08); Solange Aparecida Espalaor Ferreira (XXX.166.648-XX) ". Item 9.1 Onde se lê : "9.1. considerar Regina Helena de Miranda , Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira revéis, para todos os efeitos (...) ". Leia-se: "9.1. considerar Regina Helena Miranda da Fonseca , Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira revéis, para todos os efeitos (...) ". Item 9.2 Onde se lê : "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Regina Helena de Miranda , Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira (...) ". Leia-se: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Regina Helena Miranda da Fonseca , Roseli Silvestre Donato e Solange Aparecida Espalaor Ferreira (...) ". 1. Processo TC- Processo 022.191/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Regina Helena Miranda da Fonseca (XXX.632.928-XX); Roseli Silvestre Donato (XXX.857.768-XX); Solange Aparecida Espalaor Ferreira (XXX.166.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.